Tribunal: CARF
Processo: 13161.720130/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR MUNICÍPIO. CONVÊNIO.
A existência de convênio a delegar, nos termos da Lei n° 11.250, de 2005, e Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento para Município é fato público e notório, sendo desnecessário que o Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento sejam acompanhados de cópia do convênio. Todavia, consta nos autos a comprovação tendo o Município capacidade tributária ativa.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação nem tampouco suprimir omissão do contribuinte que opta por não apresentar documentos comprobatórios de suas alegações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720130/2015-56
ACÓRDÃO
2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DILZA DE SOUZA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR MUNICÍPIO. CONVÊNIO.
A existência de convênio a delegar, nos termos da Lei n° 11.250, de 2005, e
Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento para
Município é fato público e notório, sendo desnecessário que o Termo de
Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento sejam acompanhados de
cópia do convênio. Todavia, consta nos autos a comprovação tendo o
Município capacidade tributária ativa.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as
normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
2
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa
SELIC.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação nem tampouco
suprimir omissão do contribuinte que opta por não apresentar
documentos comprobatórios de suas alegações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as alegações de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação atuação até o julgamento da
impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
3
“Pela Notificação de Lançamento no 0143/00007/2015, de fls. 03/06, do exercício de 2011,
emitida em 28/01/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 40.852,70, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Estreito” (NIRF 1.931.727-1), com área declarada de 4.689,6 ha,
localizado no município de Nova Alvorada do Sul-MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 0143/00128/2014 (fls. 25/26), entregue em
15/10/2014 (fls. 27). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse,
além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos à sua identificação e
do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de
janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de:
 Cultura/Lavoura R$ 4.726,44
 Campos R$ 3.547,89
Em 19/12/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No 0143/00045/2014 (fls.
28/31), entregue em 30/11/2014 (fls. 32).
Foram apresentados os documentos de fls. 07/24.
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
DITR/2011, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de produtos vegetais (2.820,0 ha) e de pastagens
(1.164,6 ha); contudo, desconsiderou o VTN declarado de R$ 10.000.000,00 (R$ 2.132,38/ha),
arbitrando o valor de R$ 16.638.184,94 (R$ 3.547,89/ha), apurado com base no menor valor
indicado no Sistema de Preço de Terras – SIPT da Receita Federal, por aptidão agrícola/ha (terras
de campos), conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul-
MS, para os imóveis rurais ali localizados, com consequente aumento do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, de 85,1% para 55,4%, resultando no
imposto suplementar de R$ 19.914,55, conforme demonstrativo de fls. 05 e tela SIPT de fls. 95.
(grifos nossos)
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
4
Cientificado do lançamento, em 02/02/2015 (fls. 33), o contribuinte, por meio de seu procurador
(fls. 57), postou junto aos Correios, em 02/03/2015 (fls. 80/82), a impugnação de fls. 36/56, exposta
nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- faz breve relato da ação fiscal;
- requer a nulidade da ação fiscal por entender que houve incompetência tributária municipal
para promover o lançamento do ITR, pois os convênios têm permissão, apenas, para delegar as
atribuições de fiscalização e de cobrança do ITR, e jamais para promover o seu lançamento;
- ressalta que a competência para executar as ações realizadas pela Administração fazendária é
dos Auditores Tributários, os quais são detentores de prerrogativas especiais, conforme se vislumbra
no art. 37 e incisos da Constituição da República;
- discorre sobre administração fazendária e a competência de seus agentes, ressaltando que o
ato do lançamento não atende os requisitos legais, que fora efetuado por agente incompetente
(servidor público que não pertence aos quadros da RFB) e que a atribuição pelo lançamento do ITR
não foi transferida aos municípios;
- faz citação de julgado de tribunais para referendar sua alegação de que houve ausência de
competência, denominada vício formal, acarretando sua ilegalidade, portanto, ausentes um dos
requisitos do ato administrativo (competência, objeto, forma, motivo e finalidade), o ato não se
aperfeiçoa, não tendo condições de eficácia para produzir efeitos válidos;
- afirma que agiu de acordo com os permissivos legais, efetuou a auto avaliação do imóvel, nos
exatos termos dos mandamentos legais e que recolheu o indigitado imposto, entretanto, o Fisco,
sem apontar as razões de sua discordância, exigiu a produção de prova pericial, sem se atentar de
que está impondo um encargo financeiro significativo ao contribuinte;
- ressalta que não há exigência legal que o obrigue a apresentar o Laudo, uma vez que revelou
espontaneamente sua situação fiscal, por meio do cumprimento de obrigações tributárias principais
e dos deveres instrumentais, tudo em conformidade com o estabelecido no ordenamento jurídico;
- entende que o lançamento não pode prevalecer com base unicamente no SIPT, pois não é
válido o argumento de que a Tabela seria um estudo individualizado detalhado da situação do
imóvel, uma vez que se trata, na verdade, de simples pauta elaborada de forma não clara e
específica pela administração;
- ressalta que para que o SIPT pudesse ser aceito como base de cálculo do ITR do imóvel em
questão, teria que ser produzido respeitando-se os critérios estabelecidos no artigo 12 da Lei n°
8.629/93, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição da República;
- faz citação de Decisões do CARF para fundamentar seus argumentos;
- repisa que, não basta que o SIPT leve em consideração apenas o valor médio do VTN declarado
pelos imóveis da região de sua localização, já que dentro dos limites de um município poderá haver
imóveis rurais com diversas aptidões, peculiaridades, ônus, pendências jurídicas etc, e
consequentemente valores distintos;
- faz citação de pronunciamentos doutrinários para ressaltar que a autoridade julgadora deve
buscar a realidade dos fatos no anseio de formar sua livre convicção na apreciação dos fatos;
- o Fisco pode até mesmo realizar verificações in loco, uma vez que a lei determina que cabe a
autoridade fiscal demonstrar que a declaração efetuada pelo contribuinte não é verdadeira, sendo
assim, o ônus da prova do erro é do Fisco;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
5
- não é permitido ao Fisco que efetuasse o lançamento de ofício, por recusar o lançamento do
contribuinte sem fundamento fático algum, e, ainda, com a imposição de obrigação de elaboração
de Laudo com base na ABNT, ao arrepio da lei, sugerindo que o contribuinte omitiu informações ou
agiu com má-fé;
- não há exigência legal que o obrigue a apresentar o Laudo com regras da ABNT, trabalhoso e
dispendioso que é, acarretando gastos financeiros, haja vista ser necessária a contratação de
profissional técnico habilitado para elaborá-lo;
- no lançamento por homologação, como é o caso do ITR, é cediço que o contribuinte tem o
dever de antecipar-se a qualquer iniciativa ou atividade da administração tributária no intuito de
constituir o crédito tributário, restando ao Fisco a tarefa de conferir se o cálculo e o recolhimento do
imposto estão corretos, ou seja, apenas verificar a existência de recolhimento a menor ou a falta
dele;
- entende como descabida a aplicação de multas de ofício e de mora, bem como a aplicação dos
juros de mora na cobrança do tributo sujeito ao lançamento por homologação;
- insurge-se contra a aplicação da multa, uma vez que o contribuinte revelando, de modo
espontâneo, sua situação fiscal, por meio do cumprimento de obrigações tributárias principais e de
deveres instrumentais, ele não pode ser submetido ao pesado ônus financeiro da multa punitiva,
ainda que caiba, por uma ou outra circunstância, o lançamento ex officio;
- por respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que norteiam os atos
praticados pela Administração Pública, seja excluída a multa de ofício, bem como os juros de mora
do imposto declarado, haja vista que não é permitido penalizar o contribuinte que, cumprindo com
todas as exigências tributárias, recolheu o valor do imposto que entendeu ser devido;
- por fim, demonstrada a absoluta insubsistência da Notificação de Lançamento complementar
por parte da autoridade fiscal tributária, espera e requer seja acolhida, de plano, a preliminar
arguida, sendo considerado totalmente improcedente o crédito tributário reclamado, ou, caso não
seja este o entendimento, requer seja julgada totalmente improcedente a ação fiscal, com fulcro nas
argumentações expendidas, e considerado totalmente improcedente o referido crédito tributário.
Decisão da DRJ de fls. 99/116 manteve o lançamento em acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, é incabível a
nulidade requerida.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com documentos hábeis,
os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado em
consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
6
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa
SELIC. DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 123/144 insurge-se contra a decisão e repisa os
argumentos da impugnação, quais sejam: i) nulidade do lançamento em razão de incompetência
do agente fiscal do município; ii) ilegalidade da utilização da tabela SIPT para arbitramento do
VTN; iii) ilegalidade de exigência de laudo pericial por parte do Fisco para comprovação do valor
declarado; iv) do não cabimento de multa de ofício por ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, legalidade e capacidade contributiva; v) da necessidade de realização de
perícia ou diligência para que se apure o valor médio do VTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e capacidade contributiva em razão da penalidade
aplicada.
Ocorre que, quanto a tais questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
7
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento.
Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, uma vez que o Município não teria competência tributária para promover
o lançamento do ITR, pois os convênios teriam permissão, apenas, para delegar as atribuições de
fiscalização e de cobrança do ITR, e jamais para promover o seu lançamento, o que teria resultado
em vício formal, acarretando sua ilegalidade porque estaria ausente, na ação fiscal, um dos
requisitos do ato administrativo (competência, objeto, forma, motivo e finalidade), não tendo
condições de eficácia para produzir efeitos válidos.
Por competência tributária entende-se a possibilidade que um ente federativo tem
de criar um tributo e ela decorre do texto Constitucional. Já a capacidade tributária ativa é a
possibilidade que um outro ente federativo possa arrecadar, fiscalizar e executar leis em nome
daquele que possui a competência tributária e, nos termos do Art. 7o, CTN a competência
tributária é indelegável, mas a capacidade tributária ativa pode ser delegada.
No caso do ITR isso decorre de expressa previsão legal e Constitucional – Lei n°
11.250, de 2005, e Emenda Constitucional n° 42, de 2003 – de modo que o Município pode
fiscalizar, executar leis do ITR e arrecadar o tributo, o que implica na possibilidade de lavratura de
auto de infração diante de irregularidades de imóveis rurais localizados em seu território.
Assim sendo, não há nenhuma ofensa aos preceitos legais, não havendo, portanto,
que se falar em nulidade.
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme
delimitado em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da
DRJ.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
8
Ademais, importante salientar que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, e traz as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV,
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado,
igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do mesmo decreto, o qual determina as
situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
principalmente no Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/20, no qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal, em absoluta conformidade com o disposto no Art.
142, CTN que se alega ter sido violado.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
No que tange a alegação de que o acórdão teria introduzido novos fundamentos ao
auto de infração, a alegação não procede, pois em nenhum momento tal ponto foi trazido na
decisão da DRJ.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.940 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720130/2015-56
9
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 156
DF CARF MF
Original